Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido de concessão de tutela de urgência interposta por V.R.M., representado por sua genitora S.F.R., em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O objeto deste recurso é a reforma da sentença do Juízo singular que julgou improcedente seu pedido de matrícula em creche, em período integral, próxima de sua residência, da rede pública de ensino. Pede, em sede recursal, a concessão da tutela de urgência para a imediata matrícula do apelante em creche da rede pública de ensino localizada próxima à residência. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ” Dois, portanto, são os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao analisar o pedido de antecipação de tutela recursal, não vislumbrei de plano a presença de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 932 do CPC. Sabe-se que existem critérios a serem observados, dentre eles o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Distrito Federal promova a matrícula do Recorrente, significa violar o princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. Porque coincidente com meu posicionamento, valho-me do precedente abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sem embargo ao dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, se o menor já consta de lista de espera e não há notícias de preterição, eventual decisão judicial que despreze a ordem listada de interessados redundará na violação do direito daqueles que aguardam o surgimento de vagas há mais tempo e, talvez, em condições de maior urgência. 2. A análise isolada da questão em favor de um único demandante acaba por violar o princípio da isonomia, fazendo com que decisões judiciais se sobreponham aos critérios administrativos para a distribuição das vagas existentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1114610, 07049467520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 23/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a concessão da tutela é satisfativa do mérito da própria ação. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.